Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR ABUSIVIDADE. VALOR PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO.
1. As cláusulas abusivas ao consumidor são nulas de pleno direito, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a nulidade pode ser declarada de ofício (interpretação a contrario sensu da Súmula 381 do STJ).
2. Hipótese em que o juiz, ao decidir os embargos à execução opostos pela executada, afastou o pactuado no título executivo, determinando que o valor devido seria o do contrato original, abatidos todos os valores já pagos e afastando a cláusula penal, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação concreta de tal abusividade, que sequer foi alegada pela executada quanto ao valor da confissão de dívida.
3. O elevado valor dos produtos adquiridos, assim como a posterior redução da renda da executada, que passou a ser beneficiária do INSS, não tornam a abusivo o valor cobrado. 3.1. Tampouco se constata, pelos elementos trazidos aos autos de origem, ser abusiva a confissão de dívida em valor superior ao originalmente devido. 3.2. Deve ser considerado devido o valor da confissão de dívida, abatidos os valores efetivamente pagos pela executada.
4. Quanto à cláusula penal, o valor pactuado coloca a consumidora em exagerada desvantagem, sendo possível sua redução ao patamar de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 51, IV, do CDC c/c art. 413 do Código Civil, percentual este razoável à recomposição das perdas. Nesse sentido: Acórdão 1799334.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reformar a decisão para considerar o valor da dívida o previsto no título executivo, reduzidas as parcelas pagas posteriormente a sua constituição e acrescido dos juros previstos no contrato, correção monetária e de cláusula penal, reduzida esta a 10% (dez por cento) do valor devido. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.